Tribunal: TJDFT
Processo: 0711106-17.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
1. Ausentes elementos probatórios capazes de demonstrar, com segurança e objetividade, ter sido o apelante o responsável por praticar o crime de furto a ele imputado, deve ser mantida a sentença que o absolveu com fundamento no princípio do in dubio pro reo.
2. Recurso conhecido e desprovido.